Tribunal: TJMT
Processo: 1009618-61.2026.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009618-61.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Retificação de Área de Imóvel, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NILSON DA SILVA - CPF: 096.087.808-45 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE AMELIA JUNCO DIAS - CPF: 298.428.268-05 (AGRAVANTE), RUBENS DIAS - CPF: 436.957.798-53 (AGRAVANTE), JOSE WALTER JUNQUEIRA - CPF: 930.549.208-87 (AGRAVADO), MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 005.803.558-37 (AGRAVADO), ANTONIA EREDIA CABRERA DARMASO - CPF: 307.652.468-21 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EMILIO DARMASO EREDIA - CPF: 709.774.708-06 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE PEDRO DARMASO registrado(a) civilmente como PEDRO DARMASO - CPF: 139.126.589-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ATHOS ORLANDA JUNQUEIRA - CPF: 364.227.488-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE AMELIA JUNCO DIAS e RUBENS DIAS
.

AGRAVADO(S):
JOSE WALTER JUNQUEIRA E MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA
.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORIGINÁRIA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NÃO COMPROVADA. PRESUNÇÃO RELATIVA AFASTADA. EXISTÊNCIA DE PATRIMÔNIO EXPRESSIVO. CAPACIDADE ECONÔMICA DEMONSTRADA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa natural e espólio, determinando o recolhimento das custas processuais, ao fundamento de ausência de comprovação da alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se (i) a declaração de hipossuficiência econômica apresentada pelos agravantes é suficiente para a concessão da gratuidade da justiça; e (
ii
) se a existência de patrimônio de elevado valor econômico, aliada a elementos concretos dos autos, afasta a presunção relativa de insuficiência de recursos.

III. Razões de decidir

3. A gratuidade da justiça, prevista no art. 5º, LXXIV, da CF/1988 e nos
arts
. 98 e 99 do CPC, exige comprovação da insuficiência de recursos, sendo a declaração de pobreza dotada de presunção relativa, passível de elisão por elementos concretos em sentido contrário.

A existência de patrimônio rural de expressivo valor econômico, devidamente comprovado nos autos, constitui elemento idôneo para afastar a alegada hipossuficiência, especialmente quando não demonstrada a impossibilidade concreta de sua utilização ou conversão em recursos.

A demonstração de capacidade financeira para solver obrigação de elevado valor, mediante pagamento à vista, revela incompatibilidade com a condição de miserabilidade jurídica alegada, evidenciando aptidão econômica para arcar com as despesas processuais.

A ausência de prova robusta acerca da impossibilidade de custear o processo impede a concessão do benefício, não sendo suficiente a mera alegação de baixa renda quando dissociada da realidade patrimonial evidenciada nos autos.

O indeferimento do benefício, nesses moldes, não configura violação ao direito de acesso à justiça, mas sim aplicação criteriosa da legislação, em respeito à finalidade do instituto e à vedação de sua utilização indevida.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

“1. A declaração de hipossuficiência econômica possui presunção relativa, podendo ser afastada por elementos concretos que evidenciem capacidade financeira da parte.

2. A existência de patrimônio de elevado valor econômico, aliada à ausência de prova efetiva de incapacidade de custear o processo, justifica o indeferimento da gratuidade da justiça.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC,
arts
. 98, 99, §§ 2º e 3º, e 101, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: STJ,
AgInt
no REsp nº 2.082.397/SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 04.12.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por RUBENS DIAS e ESPÓLIO DE AMELIA JUNCO DIAS, contra decisão proferida (ID. 225145822 autos de processo n. 1001942-94.2025.8.11.0033) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“[...]
Do pedido de justiça gratuita a Rubens Dias e ao Espólio de Amélia Junco Dias

3. Os autores Rubens Dias e Espólio de Amélia Junco Dias requereram a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica
e juntando documentos que, segundo afirmam, comprovariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

3.1 Contudo, a análise detida dos autos revela que não restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência.

3.2 O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

3.3 O § 2º do art. 99 dispõe que:

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3.4 Primeiramente, verifica-se que Rubens Dias é proprietário de imóvel rural com área de 726 hectares, objeto da matrícula nº 10.032 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, cujo valor venal declarado é de R$ 2.904.000,00 (dois milhões, novecentos e quatro mil reais), conforme certidão da Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT juntada aos autos (ID 220318591).

3.5 Ainda que se alegue que o imóvel esteja invadido ou em litígio, não demonstra que
toda a extensão de terras estejam
improdutivas.

3.6 No que tange ao Espólio de Amélia Junco Dias, verifica-se que o espólio é titular de direitos sobre imóveis rurais de grande extensão e valor econômico expressivo, conforme se depreende da própria narrativa da inicial e dos documentos juntados.

3.7 A alegação de que o espólio não possui renda não é suficiente para a concessão da gratuidade, uma vez que o patrimônio do espólio é composto por bens de valor considerável.

3.8 No caso dos autos, a hipossuficiência alegada não condiz com a atividade desempenhada e os imóveis em disputa, que possuem valor econômico expressivo e integram o patrimônio dos autores.

3.9 Assim
,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado por Rubens Dias e pelo Espólio de Amélia Junco Dias.

4.
INTIMEM-SE
os autores Rubens Dias e Espólio de Amélia Junco Dias procedam ao recolhimento das custas processuais proporcionais ao valor
acrescido à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do aditamento à inicial quanto a esses autores, nos termos do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. [...]”

Em suas razões recursais, fundamenta o recurso nas seguintes teses fático-jurídicas, quais sejam:

1.

Os Agravantes sustentam que a decisão agravada deve ser reformada, pois teriam demonstrado nos autos a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo de sua subsistência.

2.

Aduzem que Rubens Dias é aposentado rural, percebendo renda mensal aproximada de um
salário mínimo
, além de possuir idade avançada e histórico de problemas de saúde, o que agravaria sua situação financeira. Afirmam, ainda, que os imóveis rurais mencionados na decisão judicial estariam invadidos ou submetidos a constrições judiciais, circunstância que impediria sua utilização econômica ou alienação imediata.

3.

Alegam que o valor atribuído à causa é elevado, o que implicaria custas processuais expressivas, incompatíveis com a renda mensal percebida pelo agravante. Sustentam também que o Espólio de Amélia Junco Dias não possui renda própria, estando seus bens igualmente comprometidos, razão pela qual a exigência do recolhimento das custas inviabilizaria o acesso ao Poder Judiciário.

4.

Defendem, ainda, que existem decisões judiciais anteriores reconhecendo a hipossuficiência econômica dos agravantes em processos diversos, inclusive no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, o que demonstraria a permanência de sua condição financeira.

5.
Argumentam que o indeferimento do benefício afronta o direito constitucional de acesso à justiça e a presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência prevista no Código de Processo Civil.

Diante disso, requer, no mérito,
pelo conhecimento e provimento do recurso para reformar a decisão agravada, a fim de conceder aos agravantes os
benefícios da justiça gratuita, permitindo o regular prosseguimento da ação sem a exigência imediata do recolhimento das custas processuais.

Nas contrarrazões
(ID 356634381)
, a parte agravada pugna pelo desprovimento do recurso, impugna a alegação de hipossuficiência, sustenta a existência de patrimônio rural expressivo e afirma que a concessão da gratuidade, no caso, implicaria indevida transferência do ônus financeiro do litígio à coletividade. Também suscita, em tom mais incisivo, ocultação patrimonial e litigância de má-fé.

O pedido de antecipação da tutela recursal (efeito suspensivo) foi deferido por esta Relatoria em análise liminar (ID
353081883
).

Dispensado o Parecer Ministerial, por se tratar de matéria patrimonial e por inexistir interesse de incapaz.

É o relatório. Decido.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ESPÓLIO DE AMELIA JUNCO DIAS e RUBENS DIAS.

AGRAVADO(S):
JOSE WALTER JUNQUEIRA E MARIA CRISTINA DE QUEIROZ ORLANDA JUNQUEIRA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e o cabimento (art. 1.015, V, do CPC), conheço do recurso. Ressalto a dispensa de preparo, nos termos do art. 101, § 1º, do CPC, visto que o mérito recursal versa sobre a própria gratuidade.

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto por RUBENS DIAS e ESPÓLIO DE AMELIA JUNCO DIAS, contra decisão proferida (ID. 225145822 autos de processo n. 1001942-94.2025.8.11.0033) pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro/MT, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, determinando o recolhimento das custas processuais no prazo de 15 (quinze) dias, nos seguintes termos:

“[...]
Do pedido de justiça gratuita a Rubens Dias e ao Espólio de Amélia Junco Dias

3. Os autores Rubens Dias e Espólio de Amélia Junco Dias requereram a concessão do benefício da justiça gratuita, alegando hipossuficiência econômica e juntando documentos que, segundo afirmam, comprovariam a impossibilidade de arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento.

3.1 Contudo, a análise detida dos autos revela que não restou suficientemente demonstrada a alegada hipossuficiência.

3.2 O art. 98 do Código de Processo Civil estabelece que:

A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios
tem
direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

3.3 O § 2º do art. 99 dispõe que:

O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

3.4 Primeiramente, verifica-se que Rubens Dias é proprietário de imóvel rural com área de 726 hectares, objeto da matrícula nº 10.032 do Cartório de Registro de Imóveis de São José do Rio Claro/MT, cujo valor venal declarado é de R$ 2.904.000,00 (dois milhões, novecentos e quatro mil reais), conforme certidão da Prefeitura Municipal de Nova Maringá/MT juntada aos autos (ID 220318591).

3.5 Ainda que se alegue que o imóvel esteja invadido ou em litígio, não demonstra que
toda a extensão de terras estejam
improdutivas.

3.6 No que tange ao Espólio de Amélia Junco Dias, verifica-se que o espólio é titular de direitos sobre imóveis rurais de grande extensão e valor econômico expressivo, conforme se depreende da própria narrativa da inicial e dos documentos juntados.

3.7 A alegação de que o espólio não possui renda não é suficiente para a concessão da gratuidade, uma vez que o patrimônio do espólio é composto por bens de valor considerável.

3.8 No caso dos autos, a hipossuficiência alegada não condiz com a atividade desempenhada e os imóveis em disputa, que possuem valor econômico expressivo e integram o patrimônio dos autores.

3.9 Assim
,
INDEFIRO
o pedido de justiça gratuita formulado por Rubens Dias e pelo Espólio de Amélia Junco Dias.

4.
INTIMEM-SE
os autores Rubens Dias e Espólio de Amélia Junco Dias procedam ao recolhimento das custas processuais proporcionais ao valor acrescido à causa, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento do aditamento à inicial quanto a esses autores, nos termos do art. 290 c/c art. 321, parágrafo único, do CPC. [...]”

A controvérsia devolvida à apreciação desta Corte cinge-se em verificar o acerto ou desacerto da decisão de primeiro grau que indeferiu os benefícios da
gratuidade da justiça aos agravantes, impondo-lhes o recolhimento das custas processuais.

1. Da justiça gratuita.

Cumpre, inicialmente, reconhecer a tempestividade da resposta apresentada pelos agravados
(ID 356634381)
, uma vez que o comparecimento espontâneo supre a necessidade de intimação formal, nos exatos termos do que preceitua a legislação processual civil vigente.

Pois bem.

É ce
diço
que a Constituição da República, em seu
art
. 5º, inciso LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Na mesma linha, o
art
. 98 do Código de Processo Civil estabelece que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, que não disponha de recursos para pagar as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios
, tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Também é correto afirmar que, em se tratando de pessoa natural, a declaração de
hipossuficiência
goza de presunção relativa, nos termos do
art
. 99, §3º, do CPC. Essa presunção, todavia, não ostenta
caráter
absoluto, de modo que pode ser afastada quando houver nos autos elementos concretos aptos a evidenciar capacidade econômica incompatível com a benesse postulada.

Colhe-se, nesse sentido, julgado do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. REEXAME DE PROVAS. SÚMULAS 5 E 7/STJ. JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO
COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS. 1. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ).
2. A declaração/afirmação de pobreza (
hipossuficiência
financeira) tem presunção relativa, podendo o pedido de gratuidade de justiça ser indeferido quando não demonstrados os requisitos necessários
. Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (
AgInt
no
REsp
n. 2.082.397/SP, relatora Ministra Maria Isabel
Gallotti
, Quarta Turma, julgado em 4/12/2023,
DJe
de 7/12/2023.) - Grifo nosso

A análise da condição financeira da parte deve ser realizada de forma concreta, considerando a realidade fática apresentada nos autos, e não meramente com base na simples afirmação de pobreza. O objetivo da norma é garantir o acesso à justiça aos verdadeiramente necessitados, evitando que o benefício seja desvirtuado e concedido a quem possui condições de arcar com os custos da demanda, em detrimento do erário e da própria eficiência do sistema judiciário.

No caso concreto, a decisão agravada não se fundou em presunção abstrata, nem em negativa genérica do benefício. Ao revés, identificou elementos concretos do caderno processual que, em seu juízo, afastavam a verossimilhança da alegada
miserabilidade
jurídica.

O pronunciamento recorrido foi explícito ao
registrar
que Rubens Dias é proprietário de imóvel rural de 726 hectares, com valor venal declarado de R$ 2.904.000,00, bem como que o espólio de Amélia Junco Dias detém direitos sobre imóveis rurais de grande extensão e valor econômico expressivo. Esses dados não podem ser simplesmente desconsiderados, pois constituem circunstâncias objetivas e juridicamente relevantes para o exame do pedido.

Ademais, conforme documentado nos autos, notadamente pela cópia do processo de execução movido pela Cooperativa Agrícola Mista da Alta Paulista, a alegada dívida que justificaria o estado de insolvência dos agravantes foi extinta pelo adimplemento. Os documentos
(ID 356634391)
comprovam que os recorrentes realizaram o pagamento voluntário e em parcela única do vultoso montante de
R$ 207.625,00 (
duzentos e sete mil, seiscentos e vinte e cinco reais
)
, o que culminou no cancelamento da penhora e na extinção da referida execução.

A capacidade de mobilizar tamanho montante de capital de forma imediata é absolutamente incompatível com a figura do idoso hipossuficiente desenhada na petição
recursal
.

É certo que a existência de patrimônio imobiliário, por si só, nem sempre inviabiliza a concessão da gratuidade, especialmente quando se está diante de bem sem liquidez imediata ou de renda efetiva modesta.

Todavia, essa premissa não autoriza, automaticamente, o deferimento da benesse em todo e qualquer caso em que a parte alegue dificuldade financeira, sobretudo quando o acervo patrimonial revelado nos autos ostenta significativa expressão econômica e quando a prova produzida não se mostra robusta o suficiente para demonstrar, de forma convincente, a impossibilidade concreta de suportar os encargos do processo.

À luz desses elementos, não se vislumbra, em juízo de cognição sumária, quadro de insuficiência financeira que inviabilize o recolhimento do preparo
.

A concessão da gratuidade ou a dispensa do preparo exige demonstração inequívoca de que o pagamento comprometerá o sustento próprio ou familiar, ônus do qual a recorrente não se desincumbiu de forma satisfatória.

O benefício da gratuidade da justiça, embora instrumentalize o acesso à jurisdição, não se destina indistintamente a todos aqueles que experimentam orçamento tensionado ou despesas ordinárias elevadas. Sua finalidade é resguardar aquele jurisdicionado que, concretamente, não pode suportar os custos do processo sem sacrificar o mínimo existencial. Não se presta, portanto, a transferir ao Estado o custeio da atividade jurisdicional em hipóteses nas quais a própria documentação revela padrão remuneratório incompatível com a benesse.

O sistema de gratuidade não foi concebido para dispensar do recolhimento toda parte que possua despesas expressivas e/ou padrão de vida oneroso, mas sim para socorrer quem, objetivamente, não disponha de meios para custear o processo. E, à luz dos dados fornecidos, não se mostra arbitrária nem ilegal a conclusão do Juízo de primeiro grau de que essa prova não foi satisfatoriamente produzida.

Ademais, saliento, que o exame realizado neste agravo não impede que a parte,
sobrevindo modificação
relevante em sua situação econômica ou a juntada de prova mais robusta, renove o pleito perante o Juízo
a quo
, nos termos da legislação processual. O que se afirma, aqui, é apenas a insuficiência dos elementos atualmente constantes dos autos para infirmar a decisão agravada.

Dessa maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexados aos autos principais, não vislumbro a plausibilidade do direito invocado, a qual se mostra insuficiente para ensejar a reforma da decisão agravada.

CONCLUSÃO

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO,

mantendo
incólume

a decisão agravada.

Por conseguinte, REVOGO imediatamente o efeito suspensivo anteriormente concedido por esta Relatoria em sede de cognição liminar.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026